Tribunal: TJSP
Processo: 2232077-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2232077-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é
impetrante ROSEMARI NUNES DA S M DE OLIVEIRA e Paciente
CELESTINO FERNANDES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232077-49.2020.8.26.0000 - Voto no 23.707
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2232077-49.2020 Itu
Impetrante: Rosemari Nunes S. M. de Oliveira
Paciente: Celestino Fernandes Soares
Voto 23.707
HABEAS CORPUS Roubo majorado Revogação da prisão
preventiva Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere Despacho suficientemente
fundamentado Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Rosemari Nunes S. M. de Oliveira, advogada, em favor
de CELESTINO FERNANDES SOARES, denunciado como incurso
no artigo 157, §2o, inciso II, e §2-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II,
alínea “j”, c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, sob alegação
de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Itu.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, sendo expedido o respectivo alvará de soltura. Argumenta
no sentido de que o paciente não possuía conhecimento algum, na
época dos fatos, acerca da ocorrência de qualquer empreitada
criminosa, alegando que sua irmã vinha sendo ameaçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232077-49.2020.8.26.0000 - Voto no 23.707
3
constantemente por um agiota, para que pagasse a quantia que devia
a ele, porém não dispunha de condições financeiras para tanto. Diante
disso, o agiota teria pedido a ela que “arrumasse” um motorista e dois
veículos, para que pudessem realizar uma “fita” na cidade de Itu. Com
o objetivo de ajudar a irmã, o paciente foi ao local dos fatos
conduzindo o veículo da genitora, porém, alega que nem ele nem a
irmã sabiam qual era o objetivo dos criminosos.
Indeferida a liminar (fls. 14/15) e apresentadas
as devidas informações (fl. 18), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 21/27).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Destarte,
é
o
entendimento
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO
PENAL

CONTROVÉRSIA
QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232077-49.2020.8.26.0000 - Voto no 23.707
4
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015, grifei).
Consta na exordial acusatória que, no dia 26 de
agosto de 2020, por volta das 05 horas e 45 minutos, na Rua das
Abelhas, no 45, Centro, no Município e Comarca de Itu, o paciente, em
concurso com outros cinco agentes, todos previamente ajustados e
com identidade de desígnios entre si, subtraíram mediante grave
ameaça e emprego de violência exercida com emprego de arma de
fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo, marca
Chevrolet/Prisma, placas EVH7311-Votorantim/SP, cor prata, ano de
fabricação 2011, modelo 2012, 01 (uma) pistola, calibre “380”, marca
“Taurus”, numeração KLM02335, 19 (dezenove) cartuchos calibre
“380”, por volta de R$30.000,00 (trinta mil reais) em dinheiro e
cheques, 01 (um) par de tênis, marca “Mizzuno”, cor azul marinho,
número 41, 01 (um) bracelete de ouro, 01 (uma) corrente de ouro e 01
(um) telefone celular, marca “Apple”, pertencentes à vítima Cesar
Tadeu Marques Viana .
Segundo o apurado, os agentes já sabiam que
no local existia dinheiro e armas de fogo. Na ocasião dos fatos e
circunstâncias acima descritas, os criminosos se dirigiram até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232077-49.2020.8.26.0000 - Voto no 23.707
5
residência da vítima nos veículos VW/ Gol, cor branca, placas
CIQ-0901/Sorocaba-SP,
e
Toyota/Corolla,
cor
marrom,
placa
JPS-0333 Sorocaba/SP, munidos de arma de fogo.
Ao chegarem ao local, o paciente teria
permanecido em um dos veículos enquanto aguardava os demais
agentes executarem o assalto. Um dos autores, munido de arma de
fogo, abordou a vítima, enquanto ela deixava a residência, anunciou o
assalto e a obrigou a voltar ao interior do imóvel. Indagaram a vítima
sobre a existência de armas e dinheiro no local.
Os autores se apoderaram de 01 (uma) pistola,
calibre “380”, marca “Taurus”, numeração KLM02335, 19 (dezenove)
cartuchos calibre “380”, por volta de R$30.000,00 (trinta mil reais) em
dinheiro e cheques, 01 (um) par de tênis, 01 (um) bracelete de ouro,
01 (uma) corrente de ouro e 01 (um) telefone celular.
Na atual fase dos autos, aguarda-se realização
de audiência virtual de instrução e julgamento designada para o dia 23
de novembro de 2020.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva do réu e dos demais corréus, sob o
seguinte fundamento:
“O pedido de prisão preventiva comporta deferimento.
Com efeito, há indícios da materialidade e autoria
delitivas. Por outro lado, o delito imputado aos réus é
grave, foi praticado com violência exercida com o
emprego de arma de fogo e a prisão se afigura
necessária para garantia da ordem pública. Consta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232077-49.2020.8.26.0000 - Voto no 23.707
6
a denunciada manteve relacionamento com a vítima e
teria se aproveitado disso para praticar o crime,
indicando estarem presentes os requisitos do art. 312,
do CPP. Expeça-se mandados de prisão em desfavor
de ANAY e CELESTINO” (fl. 52 dos autos no
1501196-48.2020.8.26.0286).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, já que está
suficientemente fundamentada, o que afasta tanto a argumentação da
ausência de fundamentação, como a arguição de constrangimento
ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa a sua liberdade
individual.
Assim, não se mostra adequada a aplicação de
qualquer espécie prevista no artigo 319, do Código de Processo
Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que referidas providências
só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“PENAL. “HABEAS CORPUS”. ROUBO MAJORADO.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA.
Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva, por ausência dos requisitos legais, ou
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
A) A decretação da medida cautelar foi legítima, haja
vista presentes os requisitos legais para tanto.
Paciente preso em flagrante delito na posse dos bens
subtraídos, sendo reconhecido por diversas vítimas, na
Delegacia.
Circunstâncias
que
demonstram
a
existência do crime e de indícios suficientes de autoria,
sendo o roubo majorado pelo emprego de simulacros
de arma de fogo e pelo concurso de agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232077-49.2020.8.26.0000 - Voto no 23.707
7
destacando-se a gravidade concreta da conduta, bem
como a periculosidade extrema do agente, exigindo-se
a garantia da ordem pública com o encarceramento
provisório, nenhuma outra medida, menos rigorosa,
surgindo suficiente para tanto. Decisão de conversão
que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da
prisão, com observação da gravidade da conduta e
periculosidade presumida do agente, de acordo com a
necessidade da garantia da ordem pública, afastando,
como possível, concessão de liberdade provisória.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (TJ/SP HABEAS CORPUS no
2148845-47.2017.8.26.0000, Des. Rel. Alcides Malossi
Júnior, j. em 19.10.2017).
Percebe-se, então, que o Juízo a quo, ao
fundamentar sua decisão, levou em consideração as circunstâncias
em detalhes sobre como se procederam os fatos, bem como não
existe constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator